Tribunal: TJDFT
Processo: 0013014-06.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO.

I- O acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à presença dos pressupostos específicos listados no artigo 1.022 do NCPC (artigo 535 do CPC/73). Nesse sentido, o objetivo dos embargos de declaração não é obter o reexame da matéria já decidida pelo órgão julgador.

II- Mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionar matéria federal ou constitucional, estão os embargos declaratórios circunscritos às hipóteses legais.

III- Embargos declaratórios conhecidos e não providos.